Tribunal: TJPA
Processo: 0062967-72.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062967-72.2015.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

APELADO: ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO INDEVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou improcedente ação monitória, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição de dívida oriunda de cédula de crédito bancário vencida em 07/09/2014. A ação foi proposta em 06/10/2015. A citação do réu, embora efetivada somente em 2021, foi precedida de diversas diligências e extinções desconstituídas em segundo grau. A parte autora alegou que a demora decorreu de entraves burocráticos do sistema judicial, não podendo ser penalizada com a prescrição.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a demora na efetivação da citação do réu em ação monitória, superior a cinco anos após a propositura, impede a retroatividade dos efeitos interruptivos da prescrição conforme o art. 240, §1º, do CPC/15, à luz da Súmula 106 do STJ e dos princípios da boa-fé e cooperação processual.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 106) estabelece que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência

4.

No caso, restou comprovada a atuação diligente da parte autora, que promoveu medidas para localização do réu, requereu expedições de mandado, recolheu custas, pleiteou pesquisas em sistemas oficiais e respondeu às intimações. A paralisação processual decorreu, em grande parte, de fatores externos à sua atuação.

5.

As extinções anteriores do feito por ausência de recolhimento de custas foram revertidas em segundo grau, o que demonstra que a desídia atribuída ao autor não foi acolhida pela instância revisora.

6.

Assim, não se aplica a exceção prevista no §2º do art. 240 do CPC/15, devendo ser reconhecida a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, em conformidade com o art. 202, I, do CC e o art. 240, §1º, do CPC/15.

7.

Reconhecida a validade da citação e inexistente impugnação por parte do réu, impõe-se a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC/15, diante da revelia e ausência de embargos monitórios.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o prosseguimento da ação, com a constituição do título executivo judicial.

Tese de julgamento
: “1. Não se aplica a regra do art. 240, §2º, do CPC/15 quando a parte autora adota medidas diligentes para viabilizar a citação. 2. A retroatividade da interrupção da prescrição ao momento da propositura da ação é válida quando não há desídia injustificada da parte. 3. A revelia na ação monitória, sem embargos, autoriza a constituição do título executivo judicial conforme art. 701, §2º, do CPC/15.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I, e 206, §5º, I; CPC/2015, arts. 240, §§1º e 2º; 344; 355, I; 701, §2º; Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 421.212/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.11.2020; STJ, REsp 1679199/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 14.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0062967-72.2015.8.14.0040

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS – PA

APELADO: ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS – PA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da AÇÃO MONITORIA, que
pronunciou a prescrição
e, por conseguinte,
julgou improcedente o pedido
, resolvendo o mérito do processo nos termos do art. 487, II, do CPC.

Narram os autos de origem que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJÁS
ajuizou a
AÇÃO MONITÓRIA
em face de
ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALVANTE
, com o objetivo de
cobrar dívida oriunda de contrato de abertura de crédito em conta corrente e utilização de cartão de crédito, no valor de R$ 17.085,85 (dezessete mil, oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), não adimplida pelo requerido
.

Alega a parte autora que:

O requerido é devedor da quantia de R$ 17.085,85, correspondente a valores inadimplidos relativos a produtos financeiros contratados junto à cooperativa;

A dívida é composta por saldo devedor de
conta corrente n.º 10957-6
e
cartão de crédito n.º 4763
****
3003
;

Houve concessão regular dos créditos, com a devida formalização contratual, mas o requerido deixou de cumprir sua obrigação de pagamento;

Foram realizadas tentativas extrajudiciais de solução amigável, sem sucesso, o que motivou a propositura da ação.

Argumenta que:

A prova escrita apresentada (contratos bancários e documentos da relação de crédito) comprova a existência da obrigação, embora não possuam força de título executivo;

Diante disso, o meio processual cabível é a
ação monitória
, prevista no art. 1.102-A do
Código de Processo Civil de 1973
, vigente à época da propositura;

A doutrina de
Theotonio Negrão
é invocada para justificar a celeridade e adequação da via monitória, já que se trata de dívida líquida, certa e exigível, mas sem título executivo formal.

Sustenta ainda que:

A cooperativa atua de forma diligente e transparente em suas operações, sendo entidade sem fins lucrativos, regida por princípios cooperativistas;

A ausência de pagamento injustificado prejudica a própria coletividade de associados, que financiam as atividades da entidade;

A nomeação prévia de depositário fiel (o gerente da unidade Sicredi em Parauapebas) visa dar agilidade à eventual fase de execução.

Por fim, requer que:

O requerido seja
citado para, no prazo de 15 dias, pagar o valor devido, acrescido de correção monetária, juros, custas processuais e honorários advocatícios, ou ofereça embargos
à ação monitória;

Caso não haja manifestação do réu, o
mandado inicial seja convertido em mandado executivo
, prosseguindo-se nos termos da execução;

Ao final, a ação seja julgada totalmente procedente, com a condenação do requerido ao pagamento do valor da dívida, acrescido de encargos legais;

Seja o réu condenado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
;

Sejam
dispensadas audiências de conciliação
, por já terem sido frustradas tentativas extrajudiciais.

Mandado devolvido, sem cumprimento no Id. Num. 1421120 - Pág. 4.

INTIMADA a parte autora para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça (Num. 1421120 - Pág. 5).

Decurso do prazo sem manifestação (Num. 1421120 - Pág. 6).

O Juízo a quo extinguiu o feito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Interposta APELAÇÃO CÍVEL a sentença foi desconstituída, com a ementa que segue:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, VI DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INITMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. - Se o autor deixou de providenciar as diligências necessárias para o cumprimento de determinação judicial, o processo deveria ter sido extinto, sem resolução do mérito, com base no abandono da causa, hipótese que se amolda ao inciso III do artigo 267 do referido diploma. - A intimação pessoal da autora é indispensável à extinção do feito por abandono de causa. - Recurso provido.
Num. 1421128 - Pág. 1/4.

A parte autora indicou novo endereço para citação (Num. 1421129 - Pág. 1/2).

Deferida a expedição de mandado (Num. 1421129 - Pág. 6).

Devolvida a citação postal (Num. 1421129 - Pág. 10).

INTIMADA a parte autora para manifestar-se acerca do retorno da correspondência de fls.86, sem cumprimento, bem como apresentar o recolhimento das custas, para cumprimento de novo ato, se for o caso (Num. 1421129 - Pág. 11).

Pleiteada a citação editalícia (Num. 1421130 - Pág. 1/2).

Indeferida a citação por edital (Num. 1421130 - Pág. 6).

Requerida a expedição de oficio as concessionárias de ÁGUAS, ENERGIA E TELEFONIA, bem como pesquisa de endereços através do sistema BACENJUD e INFOJUD para que informem a existência de outros endereços (Num. 1421131 - Pág. 1).

Deferida a pesquisa via BACENJUD e condicionada a pesquisa do Infojud ao recolhimento das custas (Num. 1421131 - Pág. 6).

Ordenada a intimação da parte autora, a mesma requereu a concessão de dilação de prazo (Num. 1421132 - Pág. 1).

A Cooperativa requer a juntada do comprovante de pagamento de custas de INFOJUD e o desentranhamento do mandado de citação nos endereços abaixo: Rua 13, N. 100, QD 242, Farolandia Aracaju, Parauapebas - PA, CEP 68515000, Rua 13, n. 29, QD 242, Lote 29, Cidade Jardim, Parauapebas - PA, CEP 68515000 e Rua Dr.MárIo Edson de Barros, n. 151, BairroChácara Cachoeira - Campo Grande/MS - CEP 79040-41 – F.

Ordenado o recolhimento das custas da Carta Precatória e dos mandados (Num. 1421134 - Pág. 5).

A Cooperativa informa que não possui interesse na expedição da Carta Precatória para Comarca de Aracaju – CE e pede a expedição de mandado de citação somente para o endereço: Rua 13, n. 29, QD 242, Lote 29, Cidade Jardim, Parauapebas - PA, CEP 68515000.

Concedido o prazo de 5 dias para recolher as custas (Num. 1421135 - Pág. 4).

Custas recolhidas (Num. 1421136 - Pág. 1/4).

O Juízo a quo extinguiu o feito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Interposta APELAÇÃO CÍVEL a sentença foi desconstituída, com a ementa que segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO

MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

É descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas, não for realizada a prévia intimação pessoal da parte.

Recurso Provido.

INTIMADAS as parte para apresentar(em) manifestação acerca do retorno dos autos da segunda instância.

SICREDI SUDOESTE MT/PA - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA peticiona requerendo a citação, via Oficial de Justiça, nos seguintes endereços: 1-RUA TREZE, Nº 29, Q 242 LT 29, BAIRRO: CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS/PA, CEP: 68515000; 2-RUA TREZE, S/N, LT 28 QUADRA 242, BAIRRO: CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS/PA, CEP: 68515000. Via Correspondência com aviso de recebimento: 1-RUA FORTALEZA, Nº 4, Q 76 C 4, BAIRO: BELO HORIZONTE, MARABA/PA, CEP: 68503560; 2-RUA SÃO BENTO, Nº 525, BAIRRO: BENGUI, BELEM/PA, CEP: 66630030 (Num. 9860389 - Pág. 1).

Deferida a expedição de mandado.

Procedida a CITAÇÃO de ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE (Num. 9860411 - Pág. 1).

Ordenada a manifestação do Autor sobre eventual prescrição da dívida, vez que a Cédula de Crédito Bancário teve vencimento em 07/09/2014, e diante da reiterada desídia da parte, que deu causa à extinção do feito neste Juízo por duas vezes, a citação do réu demorou mais de 5 anos para ser efetivada, o que afasta o marco interruptivo da prescrição previsto no art. 202, I, do Código Civil, à luz do art. 240, §2º, do CPC.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI
manifestou-se, a pedido do juízo, quanto à alegação de prescrição na
ação monitória
contra
ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
.

Sustenta que a ação foi proposta em 06/10/2015, dentro do prazo legal, e que a
prescrição foi interrompida
pelo
despacho judicial de citação em 13/10/2015
, conforme os arts. 202, I do Código Civil e 240, §1º do CPC.

Argumenta ainda que
não houve inércia
da parte autora, que sempre buscou efetivar a citação, sendo a demora atribuída ao próprio sistema judiciário. Cita doutrina e jurisprudência, além da
Súmula 106 do STJ
, para reforçar que a parte diligente não pode ser prejudicada pela lentidão da Justiça.

Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado
André de Assis Rosa – OAB/PA 20.916-A
. (9860419 - Petição)

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, até porque a questão a ser pronunciada é unicamente de direito.

Cédula de Crédito Bancário vencida em
07/09/2014.

Ação proposta em
06/10/2015
.

Por
falta de recolhimento de custas
, o processo foi
extinto duas vezes
neste Juízo.

Citação do Réu efetivada em
30/04/2021
.

Outra conclusão não é possível,
a pretensão do autor está prescrita
, consoante arts. 206, §5º, I, e 202, I, do Código Civil c/c art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil (destaques acrescidos).

CC, Art. 206
. Prescreve: (...)

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

CC, Art. 202
. A
interrupção da prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por despacho do juiz
, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
SE
O INTERESSADO A PROMOVER NO PRAZO E NA FORMA DA LEI PROCESSUAL
;

CPC, Art. 240
. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A
interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar
, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para VIABILIZAR A CITAÇÃO
,
SOB PENA DE
NÃO SE APLICAR
O DISPOSTO NO § 1º
.

Se é o próprio autor quem dá causa à extinção do processo (
por duas vezes
), claro está que
não poderá se beneficiar da própria conduta desidiosa
, conclusão que decorre do consagrado princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se valer de sua própria torpeza).

Para além do fundamento principiológico, o próprio legislador excepcionar a causa interruptiva da prescrição pelo despacho do juiz quando o autor não promove a correta e tempestiva citação do réu.

Voltemos ao texto legal, na extensão que importa para este ponto (destacado):

“A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover [a citação] no prazo e na forma da lei processual
(art. 202, I, CC).

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação (§1º)...
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
. (art. 240, §§ 1º e 2º, CPC).

Este
processo tramita desde 2015
sobretudo porque
a parte autora é reincidente
em não atender às intimações para recolher as custas intermediárias dos atos postulados e diligências necessárias ao prosseguimento do feito. Óbvio está que o interessado/autor não promoveu a citação no prazo e forma da lei, logo, atrai à espécie a regra do §2º do art. 240 do Código de Ritos.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme ementas a seguir resumidas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EMENDA DA INICIAL. TERMO INICIAL DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação realizada em processo anteriormente extinto, sem julgamento do mérito tem o condão de interromper a prescrição
,
salvo se a extinção decorreu de inércia do autor (art. 267, II e III, do CPC/73)
.

2. Se a interrupção da prescrição é reconhecida até mesmo nos casos em que a anterior execução é extinta sem resolução do mérito, com maior razão ainda deve ser nos casos em que, por medida de celeridade e economia processual, fora determinada apenas a emenda da inicial para adequação do rito, como no caso dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 421.212/RJ, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.

(...)

5.
A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito,
excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015)
. Precedentes.

6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp 1679199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLICA OCORRIDA EM ANTERIOR AÇÃO REPARATÓRIA E COMPENSATÓRIA.

(...)

8.
Se a jurisprudência deste STJ consolidou-se no sentido de que a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito -
à exceção das situações de negligência das partes e abandono da ação
, frisa-se -, mais razão ainda há de ter a interrupção do prazo prescricional quando há o ajuizamento de ação anterior que culminou em julgamento com resolução de mérito da lide, como ocorre na espécie.

9. Imperioso faz-se reconhecer que: i) o prazo prescricional foi interrompido em virtude da citação válida ocorrida no bojo da ação ajuizada em face da Viação Redentor S/A, nos termos do art. 219 do CPC/73; ii) a prescrição recomeçou a fluir a partir do julgamento definitivo daquela ação, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC/02, o que, na hipótese, se deu em 21/03/2014; e iii) em tendo a presente ação sido ajuizada em 21/07/2014, isto é, após exatos 4 (quatro) meses do trânsito em julgado da primeira ação ajuizada em face da Viação Redentor S/A, não há que se falar em ocorrência da prescrição, tendo em vista que a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3º, V, do CC/02.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp 1636677/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

In casu, a citação do réu demorou mais de 5 (cinco) anos para ser efetivada, sobretudo por negligência da parte autora, pois se tivesse recolhido as custas processuais ao tempo e modo da legislação processual e intimações desde Juízo, o processo não teria se arrastado por tanto tempo.

Assim, fica afastada a interrupção do prazo prescricional do art. 202, I, do Código Civil, ou mesmo sua retroação ao tempo da propositura da demanda, conforme art. 240, §2º, do Código de Processo Civil.

ANTE O EXPOSTO,
pronuncio a prescrição
e, por conseguinte,
julgo improcedente o pedido
, resolvendo o mérito do processo nos termos do art. 487, II, do Código de Ritos.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82 e 85, § 2º, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais, sem honorários por ausência de constituição de defesa pelo réu.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 9 de agosto de 2021.

Juíza

ELINE SALGADO VIEIRA
, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA
interpôs
recurso de apelação
contra sentença que
extinguiu a ação monitória com resolução de mérito
, reconhecendo a
prescrição
da cobrança.

Alega que
ajuizou a ação dentro do prazo legal (06/10/2015)
e que
não houve inércia da parte autora
, mas sim
sucessivas paralisações atribuíveis ao Judiciário
, incluindo demora na apreciação de recursos e expedição de diligências.

Sustenta que
cumpriu todos os atos processuais que lhe competiam
, citando a
Súmula 106 do STJ
, e que a
prescrição não poderia ser pronunciada
, pois o atraso na citação foi causado por
morosidade institucional
e não por desídia.

Requer, ao final, a
cassação da sentença
e o
regular prosseguimento da ação
.

Sem contrarrazões (9860469 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Versam os autos sobre apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, reconhecendo a prescrição, julgou improcedente a ação monitória ajuizada em face de ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE.

A controvérsia se restringe à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na ação monitória, ajuizada em 06/10/2015, com base em Cédula de Crédito Bancário vencida em 07/09/2014.

Embora a r. sentença a quo tenha fundamentado o reconhecimento da prescrição no fato de que a citação válida do réu apenas se concretizou em 30/04/2021, superando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, tal entendimento não se sustenta diante do conjunto probatório e da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 106, é clara ao estabelecer que “proposta a ação no prazo fi xado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

Na hipótese, restou evidente que o atraso na efetivação da citação não decorreu de inércia ou desídia da parte autora, mas sim de entraves processuais e burocráticos atribuíveis ao próprio funcionamento do aparato judicial, inclusive com extinções indevidas do processo que foram por duas vezes desconstituídas pela instância recursal, como demonstram os documentos de Ids. 1421128 e 9860380.

As diligências efetuadas pela autora, incluindo pedidos sucessivos de citação por oficial de justiça, pesquisas de endereços via BACENJUD e INFOJUD, recolhimento de custas processuais, e manifestação tempestiva às determinações judiciais, demonstram atuação processual diligente e compatível com os princípios da boa-fé e da cooperação processual (CPC/15, arts. 6º e 77). Eventuais lapsos ou morosidades decorreram do próprio curso das comunicações processuais, não sendo imputáveis à parte.

Deve, pois, ser reconhecida a retroatividade dos efeitos do despacho citatório à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/15, bem como do art. 219, §1º, do CPC/73, vigente à época, o que afasta a alegada prescrição.

Afastado o óbice prescricional, e regularmente citado o réu, que quedou-se inerte no prazo legal, impõe-se reconhecer os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC/15. Assim, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, inclusive quanto à inadimplência dos valores apontados na cédula de crédito.

Nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil, “constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 , observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial”. Restando incontroverso o não pagamento da dívida nem a apresentação de embargos no prazo legal, é de rigor a constituição do título executivo judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição pronunciada na sentença, reconhecendo a validade do mandado citatório com efeitos retroativos à data de propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/15 e art. 219, §1º, do CPC/73, afastando a alegação de desídia com base na Súmula 106 do STJ.

Reconheço, ainda, a revelia do réu e, por consequência, constitúo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC/15.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida cobrada na inicial.

Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da fase executiva, nos termos do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025